Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732781-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDILSON DE SOUZA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 165911978 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de EDILSON DE SOUZA ALVES, que indeferiu a penhora de valores decorrentes de diferença de correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Em suas razões recursais, afirma que os valores que tratam sobre correção monetária do FGTS não estão alcançados pela regra de impenhorabilidade; que essa quantia não possui caráter alimentar, mas indenizatório. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora no rosto dos autos n. 039312-48.2021.4.01.3400 de valores provenientes de correção monetária do FGTS, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49915129). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 2o, §2o, da Lei n. 8.036/90 prevê que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Todavia, a hipótese sob exame não cuida, propriamente, de penhora incidente diretamente em conta vinculada ao FGTS, mas de constrição sobre valores referentes à cobrança judicial de diferença de correção monetária do Fundo. Em análise prefacial, a atualização monetária não representa quantia de natureza alimentar, sendo, portanto, passível de constrição. Entretanto, uma questão apontada pelo juízo de origem é essencial à verificação da efetividade da penhora: a existência de valores a receber. No despacho de ID 164874813 (autos de origem), determinou-se que a parte agravante apresentasse documentação comprobatória do recebimento de algum crédito na ação em curso na Justiça Federal. Em resposta, a parte agravante se resumiu a juntar cópia da petição inicial, sem esclarecer se a sentença julgou procedente o pedido, se os autos já se encontram na fase de cumprimento de sentença ou mesmo se os valores já foram levantados. Diante da necessidade do credor indicar bens passíveis de penhora, a mera alusão à existência de ação protocolada em 2021 não se revela apta a justificar a imediata penhora de bens. Ademais, ausência de elementos indicativos da urgência da penhora no rosto dos autos afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de natureza liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora